Tribunal: TJSP
Processo: 1078448-05.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – CONCURSO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – Soldado PM 2a Classe (Edital no DP-3/321/22) - Pretensão de anular a decisão que reprovou o candidato na fase de investigação social – Suposta contumácia em infringir o Código de Trânsito Brasileiro – Condução de veículo sem possuir CNH - Infração de natureza meramente administrativa - Suposta

Ementa:
APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – CONCURSO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – Soldado PM 2a Classe (Edital no DP-3/321/22) - Pretensão de anular a decisão que reprovou o candidato na fase de investigação social – Suposta contumácia em infringir o Código de Trânsito Brasileiro – Condução de veículo sem possuir CNH - Infração de natureza meramente administrativa - Suposta inexatidão e desídia no preenchimento do formulário de avaliação - Inocorrência - Candidato que não omitiu informações – Ausentes a razoabilidade e a proporcionalidade do ato administrativo – Cabimento da reinserção no certame - Sentença mantida. Recursos desprovidos.